Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-19.2022.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo das partes. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Provas apresentadas que são suficientes para o deslinde da controvérsia. Produção de demais provas que era desnecessária. Impugnação à gratuidade processual rejeitada. Ausência de elementos

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo das partes. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Provas apresentadas que são suficientes para o deslinde da controvérsia. Produção de demais provas que era desnecessária. Impugnação à gratuidade processual rejeitada. Ausência de elementos que indiquem que as condições financeiras do autor melhoraram. Prescrição do pleito de restituição da comissão de corretagem não configurada. Prazo trienal. Tema Repetitivo 938 do C. STJ. Termo inicial que é a data da assinatura do contrato, que é o momento em que o autor podia ter conhecimento do fato de que parte dos valores pagos se referia à taxa de corretagem. Atraso na entrega de imóvel por culpa das rés. Prazo estabelecido pelas rés deveria ter levado em consideração a existência de possíveis atrasos em decorrência de procedimentos que não são estranhos à sua atividade. Rescisão contratual. Cabível. Retorno das partes ao status quo ante. Restituição das parcelas pagas pelo autor em parcela única, em conformidade com entendimento sumulado por este E. TJSP e pelo C. STJ. Súmula no 02 deste E. TJSP e Súmula 543 do C. STJ. Precedentes. IPTU que seria devido pelas rés caso a compra não tivesse ocorrido. Montante pago pelo autor que deve ser restituído. Comissão de corretagem. Previsão contratual acerca da transferência da obrigação ao autor. Cabível. Tema Repetitivo 938 do C. STJ. Valor pago destinado a remuneração de terceiro corretor pelo serviço de corretagem. Restituição indevida. Atraso na entrega do imóvel que gera presunção de prejuízo ao autor. Súmula 162 deste E. TJSP. Lucros cessantes. Indenização fixada em 0,5% sobre o valor do contrato, por mês de atraso, até a rescisão contratual, que se deu com a sentença. Precedentes. Inversão da cláusula penal moratória afastada a fim de evitar sua cumulação com a indenização por lucros cessantes. Tema Repetitivo 970 do C. STJ. Precedentes. Dano moral configurado. Ausência de sequer notícia acerca da conclusão da obra. Atraso excessivo que perdura cerca de 3 anos e justifica a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Precedentes. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de condizer com as peculiaridades do caso concreto. Contrato celebrado na vigência da Lei no 13.786/18. Inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.002. Juros moratórios sobre as condenações impostas às rés pela sentença que devem ser computados desde a citação. Precedentes. Correção monetária que incide desde a data do desembolso dos valores a serem restituídos. Súmula 43 do C. STJ. Autor que não se insurge quanto a esse assunto, o que impõe a manutenção da sentença a seu respeito. Sentença parcialmente reformada. Ônus de sucumbência redistribuídos. Apelo do autor provido e apelo das rés parcialmente provido.